Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729377-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM PARREIRA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49214593), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOAQUIM PARREIRA FARIA, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 156039660 do processo de origem): “A impugnação apresentada pelo executado deve ser liminarmente rejeitada. E isso ocorre porque o executado alegou a existência de excesso de execução, mas não indicou o valor que entende devido e não apresentou planilha atualizada de débito para comprovar as suas alegações. Dispõe, com efeito, o Código de Processo Civil que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo" (art. 525, § 4o, do CPC) e que "não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução" (art. 525, § 5o, do CPC). No caso em apreço, o excesso de execução é o único fundamento da impugnação, invocando o executado como motivo para alegar a existência de excesso a alegação de que: não foram realizadas as deduções da Lei no 8.088/90; os juros de mora foram calculados a partir da citação na ação civil pública, mas deveriam ser calculados da citação da presente demanda; necessidade de verificação dos cálculos apresentados pela exequente; abatimento de índice administrativo alegadamente aplicado; atualização deveria ocorrer pelo IPCA; não incidência de multa de 10% do art. 523 do CPC; fixação de honorários por equidade. Vale, ademais, consignar que já houve a instauração de uma fase anterior de liquidação de sentença, sendo definido como devido o valor de R$ 157.366,83 atualizado até o dia 23/02/2022, determinando-se a correção do referido valor pelos índices adotados no âmbito do TJDFT e o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da última atualização, ou seja, a contar do dia 23/02/2022 (ID 120730929). O executado interpôs apelação, mas o e. TJDFT a ela negou provimento (ID 154914420). Inadmitiu-se o recurso especial (ID 154918099) e não se conheceu do agravo interno (ID 154918114), ocorrendo o trânsito em julgado (ID 154918120). Além disso, as questões deduzidas em sede impugnação ao cumprimento de sentença são questões que deveria ser levantadas durante a fase de conhecido, no processo da ação civil pública. Tais fatos somente poderiam ser alegados em fase de cumprimento de sentença se fosse fatos supervenientes, ou seja, fatos não conhecidos durante a fase de conhecimento (art. 525, § 1o, VII, do CPC). Cumpre, finalmente, anotar que o simples depósito com a finalidade de garantir o juízo não afasta a incidência de multa de 10% do art. 523 do CPC e que os honorários de 10% da fase de cumprimento de sentença são definidos em patamar fixo pelo próprio legislador, não havendo, assim, que se falar no afastamento da multa e na fixação por equidade dos honorários. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença, não tendo o devedor efetuado o pagamento voluntário da dívida, mas apenas garantido o juízo com intuito de possibilitar a impugnação, não se afastam a multa e os honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor exigido pelo credor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime" (TJDFT, Acórdão no 1698360, 3a Turma Cível, Rel. DES. FÁTIMA RAFAEL, DJe 21/06/2023). Inviável, dessa forma, o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, seja porque não indicou o valor que entende devido e não acostou aos autos planilha atualizada de débito, seja porque as teses levantadas violam os limites objetivos da própria coisa julgada. Mister, portanto, a rejeição da impugnação apresentada. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para que traga aos autos planilha atualizada de débito, com a incidência de multa de 10% e de honorários de 10%, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Após, intime-se o executado pagamento da referida diferença. Caso não haja pagamento, anote-se conclusão para pesquisa de bens, via SISBAJUD. Sem prejuízo das determinações precedentes, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos autos em favor do exequente (ID 159092375).” O recorrente defende, em apertada síntese, a existência de manifesto excesso de execução no cumprimento de sentença. Afirma que há nítido erro de cálculo. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, acrescida da premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo no ID 49214596. É o relato do necessário. Decido. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em tela, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Dito isso, passo às minudências da matéria posta, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Repiso que o agravante sustenta a existência de suposto excesso de execução no cumprimento de sentença, e que a decisão de origem merece reforma. Alega que os cálculos foram realizados e efetivados de forma incorreta, considerando, ainda, índices diversos do que realmente deveria. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada e, por conseguinte, a liberação dos valores depositados em Juízo para garantir a execução. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas e os desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que a aludida execução aparenta plena regularidade. Ao verificar a tramitação e a decisão combatida, constata-se que o recorrente descumpriu efetivamente as ordenações constantes no § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, ao não apresentar o valor que compreendia ser o correto. O Código de Processo Civil estabelece como sanção processual exatamente a rejeição liminar da impugnação, uma vez que não basta sustentar a existência de excesso de execução, devendo a parte executada indicar expressa e precisamente onde está a demasia da execução. Portanto, a alegada plausibilidade do direito inexiste na espécie. Dessa forma, ao menos, em análise perfunctória, típica desta fase recursal, o agravante não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência. Registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. O requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a decisão a ser reanalisada se pautou por fato processualmente relevante, qual seja, a falta de indicação de suposto excesso de execução, tal como preconiza expressamente o artigo 525, § 4o, do CPC. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida buscada com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador